Tribunal: TJSP
Processo: 0500338-56.2006.8.26.0114
Classe: Agravo Interno Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Agravo interno interposto contra decisão que concedeu provimento ao recurso de apelação do Município, afastando a ocorrência da prescrição intercorrente.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de prescrição intercorrente na execução

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Agravo interno interposto contra decisão que concedeu provimento ao recurso de apelação do Município, afastando a ocorrência da prescrição intercorrente.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de prescrição intercorrente na execução fiscal.
III. Razões de Decidir
A prescrição intercorrente não foi caracterizada, uma vez que após o comparecimento da executada, não houve ainda tentativa de penhora infrutífera, não se iniciando o transcurso do lapso temporal de 6 anos.
IV. Dispositivo e Tese
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A prescrição intercorrente ocorre quando há inércia do exequente em promover atos executivos. 2. Não houve o transcurso de prazo apto a configurar a prescrição intercorrente.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 932, IV, "b".
Lei Federal no 6.830/80, art. 40.
Código Tributário Nacional, art. 174.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp no 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 12/09/2018.
STJ, REsp no 2.076.321/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 09/10/2024.